Tribunal: TJMT
Processo: 1029336-40.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029336-40.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO ARAUJO ROSA - CPF: 898.389.631-00 (RECORRENTE), OTACILIO PRIMO ZAGO JUNIOR - CPF: 370.058.981-68 (ADVOGADO), AUTO CARE CENTER LTDA - CNPJ: 05.413.404/0001-20 (RECORRENTE), MAYCON RODRIGUES RABELO - CPF: 999.106.751-53 (RECORRENTE), WEILER DE SOUSA BEZERRA - CPF: 855.115.441-91 (RECORRIDO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1029336-40.2023.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrentes: MARCELO ARAÚJO ROSA, MAYCON RODRIGUES RABELO E AUTO CARE CENTER LTDA-ME.

Recorrido: WEILER DE SOUSA BEZERRA.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/08/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - COMPRA DE VEÍCULO USADO - VÍCIO OCULTO - HISTÓRICO DE LEILÃO - FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar arguida, pois o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7o, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

2.

O consumidor tem direito a informações claras e precisas acerca do negócio jurídico celebrado junto à prestadora de serviço, nos termos do artigo 6o, inciso III, da legislação consumerista.

3.

A empresa revendedora de veículos que aliena veículo proveniente leilão, e não passa esta informação ao comprador no momento da compra, viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

4.

A situação dos autos, aliada a tentativa de solução administrativa frustrada, configura falha e, consequentemente o dever de indenizar.

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Se tratando de veículo proveniente de leilão, cuja informação não foi passada ao comprador no momento da negociação, causa desvalorização do veículo em 30% de seu valor. Assim, faz jus o reclamante a restituição do valor pago a mais pelo veículo, como determinado na sentença..

8.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento do valor de
R$ 20.370,00
(vinte mil trezentos e setenta reais), corrigido monetariamente a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e ainda, ao pagamento de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

A requerida
“Auto Care Center Ltda-ME”,
arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, os recorrentes postulam a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar arguida pela requerida “
Auto Care Center Ltda-ME”,
pois o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7o, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para maiores esclarecimentos, transcrevo partes da r. sentença:

“(...) Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos aliado a ausência de qualquer justificativa plausível da parte ré para a ausência de repasse de tais informações, demonstram a verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, de modo que se impõe a inversão do ônus da prova, cabendo a ela a comprovação da inexistência do vício no automóvel, do qual não se desincumbiu.

Assim, merece, pois, aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e difusos.

Além disso, em regra, os “semi-novos” vendidos por empresas/concessionárias autorizadas, são mais caros do que os usados comercializados por vendedores autônomos justamente por força da reputação de produtos de qualidade, que, mesmo usados, não vão apresentar problemas que tipicamente ocorrem nos carros comercializados por vendedores autônomos, distinguindo-se, portanto, a confiabilidade do produto.

Logo, ainda que o tempo de uso possa causar problemas mecânicos, não deixa de se caracterizar como vício oculto, na medida em que há obrigação do vendedor em conferir a garantia de que o bem transmitido estivesse apropriado ao fim a que se destinava.

Nessa perspectiva, considerando a inegável desvalorização do bem em razão do vício, o consumidor detém as faculdades previstas no art. 18, §1a, do CDC e, havendo pleito expresso na inicial de restituição de parte da quantia paga, esta é impositiva, na medida em que esta foi a escolha feita por aquele.

No que toca ao pedido de dano material, para seu acolhimento é indispensável que haja prova objetiva de sua ocorrência, não bastando mera expectativa, pois não se trata de dano hipotético, nos termos do artigo 402 do Código Civil.

No mas, na rede mundial de computadores, vários sites e blogs, relacionados ao setor automotivo, acenando sobre os cuidados ao adquirir um veículo proveniente de leilão, orientam: “temos a maior vantagem que um carro de leilão pode trazer: preço bem mais baixo que o praticado no mercado. Há casos onde o veículo é arrematado por até 30% menos do que o preço da Tabela Fipe.”

Aliás, o conceituado blog do Uol Carros, em matéria denominada “Carro de leilão custa 30% mais barato, mas há riscos”, aponta que “segundo leiloeiros ouvidos por UOL Carros, cerca de 20% dos arremates são feitos por pessoas físicas -- quatro vezes mais do que há cinco anos. Também de acordo com eles, o veículo de leilão tem preço, em média, 30% menor que o de tabela.” (grifos meus) Contudo, “(...) a compra requer cuidados, e antes de bater o martelo o consumidor precisa ficar atento a alguns aspectos. 'Há depreciação no preço para compensar o risco que a pessoa corre. O carro é vendido no estado em que se encontra e não há garantia', explica o leiloeiro Moacir de Santi, da Sodré Santoro Leiloeiro Oficial.”2 Do ponto de vista jurídico, as considerações trazidas nas razões recursais da parte ré, relacionadas aos requisitos da responsabilidade civil, não convencem do desacerto da sentença, pois, como bem ponderou o juízo sentenciante, não há responsabilidade civil, propriamente dita, da parte ré. Mas, sim, o dever legal de se abater do preço da venda a respectiva diminuição ocasionada pelo vício no veículo, conforme arts. 442 e 443, do Código Civil:

“Art. 442: Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato (art. 441), pode o adquirente reclamar abatimento no preço”

“Art. 443: Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu comperdas e danos; se o não conhecia, tão somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato.”

No que concerne ao pleito de indenização por danos morais, restou plenamente caracterizada a situação injusta e para qual a parte autora não concorreu, sendo certo que a situação vivenciada decorrente da demora, desconforto, aflição e transtornos a que foi submetida, é perfeitamente passível de indenização.

Por certo, a situação vivenciada, que perdurou por longo período e não foi solucionada extrajudicialmente, causou à parte autora sofrimento desarrazoado diante da impotência de resolver questões aparentemente simples do cotidiano, transformada num desgaste desnecessário. Confira-se o posicionamento jurisprudencial nesse sentido: (...).”

Pois bem, conforme mencionado na sentença, o reclamante adquiriu um veículo junto aos requeridos e, posteriormente,
ao tentar vendê-lo constatou que era proveniente de leilão, fato esse omitido no momento da negociação
, o que configura violação do dever de informação imposto (de forma objetiva) a todos os fornecedores de produtos e serviços.

Assim, tal omissão caracteriza vício oculto indenizável, na medida em que subtrai do bem o valor de revenda ou até mesmo a impossibilita.

A responsabilidade do vendedor quanto aos vícios de qualidade do produto é objetiva, o que significa dizer que responde independentemente de culpa (art. 18, caput, Código de Defesa do Consumidor).

O requerido não demonstrou qualquer causa excludente de responsabilidade ou culpa exclusiva do reclamante, sem considerar que o vício detectado implica desvalorização do bem, inviabilizando, inclusive, a realização de seguro.

Ademais, era dever da revendedora informar ao reclamante que veículo procedia de leilão, conforme estabelece o artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor
"são direitos básicos do consumidor: a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO – COMPRA DE VEÍCULO – RELAÇÃO DE CONSUMO -
AQUISIÇÃO EM LEILÃO – INFORMAÇÕES INCOMPLETAS – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS
I – Veículo adquirido em leilão, contudo, sem informações precisas sobre o defeito – transmissão automática – constando apenas elementos genéricos na nota fiscal.
Clara a falha no dever de informar, dever que não se impõe apenas aos fornecedores, mas aos contratantes em geral, em decorrência da boa-fé objetiva. Iterativa jurisprudência desta Corte sobre o dever de rescisão contratual e de indenização pela falha no dever de informação referente à compra de veículo, ocultando-se o vício do produto;
II – Rescisão contratual com a restituição do valor pago (quando da aquisição no leilão, para se evitar enriquecimento ilícito) e devolução do veículo para a demandada; III – Dano moral, inegável sua ocorrência, mormente a quebra de expectativa em relação ao bem adquirido, vício oculto de fábrica relativa à transmissão do câmbio, decorrendo daí, o dever de indenizar pela ofensa moral; IV – Quantia arbitrada em R$ 10.000,00, que tem por fim reparar os danos causados e impingir ao fornecedor o dever de aprimorar a prestação de seus serviços. Referido valor que deverá ser corrigido pela tabela prática deste e. TJSP a partir deste acórdão (Súmula 362, do c. STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10145605220218260564 SP 1014560-52.2021.8.26.0564, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 30/03/2022, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO PARTICULAR - VEÍCULO PROVENIENTE DE LEILÃO - INFORMAÇÃO OMITIDA
- DESVALORIZAÇÃO – ABATIMENTO DO VALOR PAGO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

A existência de histórico de comercialização do veículo em leilão não informado na negociação causa desvalorização do veículo.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1001565-60.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZATÓRIA.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DIREITO CIVIL. VEÍCULO SINISTRADO ORIUNDO DE LEILÃO. OCULTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
. DEVER DE BOA-FÉ. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em que narram os autores que compraram um veículo dos réus para ser utilizado como UBER, mas tiveram suas expectativas frustradas, pois sonegada a informação de que o bem havia sido adquirido através de leilão, o que os impediu de realizar contrato de seguro, além de representar prejuízo quanto ao valor de compra, uma vez que a comercialização de veículo recuperado de sinistro ocorre com preço, em média, 30% inferior ao valor de mercado. 2. Compra e venda ocorrida entre particulares. A relação jurídica existente entre as partes é regida pelo Direito Civil, não restando caracteriza relação de consumo. 3. Não configurada decadência. Art. 445 do CC. 4
. Restou incontroverso que os autores adquiriram o veículo sem que recebesse a clara informação que o bem fora objeto de arrematação em leilão. Apenas quando das tratativas de contratar o seguro para o automóvel que os autores tomaram conhecimento de que tinha algo errado quanto ao histórico do bem, sendo que a informação de que o veículo havia sido recuperado de sinistro só foi conseguida pelos autores através de consulta a banco de dados privado que confirmou a realização de leilão.
5. Restou demonstrado que a parte ré não prestou as devidas informações quanto ao histórico do veículo no momento da venda, deixando de observar seu dever de informação, lealdade e confiança, uma vez que o fato de o veículo ter sido oriundo de leilão reduz o valor do bem. Art. 113 e 422 do CC. 6. Correta a condenação referente a diferença entre o valor pago quando da aquisição do bem e o valor real de mercado. 7. Danos morais configurados e fixados em valor razoável. Manutenção. Precedentes. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00091258920168190207 202300162226, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/08/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3a CÂMAR, Data de Publicação: 05/09/2023)

Assim, em razão da inversão do ônus da prova, cabe aos recorrentes comprovarem a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedores de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade do requerido como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Assim, da narrativa dos autos,
depreende-se ainda, que, o reclamante tentou resolver a lide na seara administrativa, conforme os áudios anexos a inicial, porém, não obteve êxito
, ensejando o dever de indenizar.

Com relação ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Destarte, se tratando de veículo proveniente de leilão, cuja informação não foi passada ao comprador no momento da negociação, causa desvalorização do veículo em 30% de seu valor. Assim, faz jus o reclamante a restituição do valor pago a mais pelo veículo, como determinado na sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024